Tribunal: TJSP
Processo: 2116603-93.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Correta a instauração da execução, ante o exaurimento da fase de conhecimento. Decisão transitada em julgado, proferida pelo Eg. STJ, deu provimento ao recurso especial, no qual a recorrente postulou o afastamento da prescrição e o restabelecimento da sentença. Hipótese em que não foi determinada pelo Tribunal Superior a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Correta a instauração da execução, ante o exaurimento da fase de conhecimento. Decisão transitada em julgado, proferida pelo Eg. STJ, deu provimento ao recurso especial, no qual a recorrente postulou o afastamento da prescrição e o restabelecimento da sentença. Hipótese em que não foi determinada pelo Tribunal Superior a anulação do v. acórdão prolatado por esta C. Câmara por ocasião do julgamento da apelação. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.